Tribunal: TJPA
Processo: 0806102-43.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806102-43.2020.8.14.0000
PACIENTE: BRUNO DOS ANJOS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. CONTUMÁCIA DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS E, SOLTO, VOLTOU A DELINQUIR. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA APREENDIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Segundo as informações da autoridade coatora, no dia 15/06/2020, policiais militares foram informados de que a residência do paciente era utilizada como ponto de venda de drogas. Lá chegando, com autorização do paciente, adentraram e acharam 840g (oitocentos e quarenta) gramas de maconha e 30 (trinta) petecas de crack.

- Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que decretou a prisão preventiva do paciente quando da homologação do flagrante (fls. 13-15 ID nº 3235485),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a contumácia delitiva, eis que o paciente
“já responde a diversas ações penais, neste juízo, por roubo, inclusive condenado por roubo pelo juízo em março de 2020, e tendo recebido alvará de soltura em 16 de março de 2020, pois já teria direito a progressão ao regime aberto”,
voltou a delinquir, sendo preso em flagrante com expressiva quantidade de drogas, sobretudo levando-se em consideração a pequena cidade
interiorana de Ulianópolis.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte. A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PROCESSUAL PELA DOMICILIAR ART. 318, VI, DO CPP. IMPROCEDÊNCIA.

-
Não há como se acolher o pleito subsidiário de substituição da prisão processual pela domiciliar, na forma do que prescreve o art. 318, VI, do CPP. A defesa não comprovou que o paciente é o único responsável pelos cuidados da criança menor de 12 anos de idade, pois não fora colacionado aos autos prova cabal apta a demonstrar essa dependência afetiva, material, única e exclusivamente do paciente.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
BRUNO DOS ANJOS DOS SANTOS
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu nos autos do processo nº 0001441-52.2020.8.14.0130.

O impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 15/06/2020, acusado da prática do crime inserto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006. Em 16/06/2020, o flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva e, em 17/06/2020, fora transferido para o Centro de Reabilitação Regional de Paragominas (CRRP).

Suscita
constrangimento ilegal, [1] porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
eis que não existe reiteração específica a justificar a medida extrema como afirmado pelo juízo coator e o crime fora cometido sem violência e grave ameaça à pessoa;
[2]
não houve manifestação específica se era cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)
.

Subsidiariamente, argumenta que se entender pelo preenchimento dos requisitos da prisão preventiva, proceda-se à
substituição por prisão domiciliar (CPP, art. 318, VI)
, porque é o único responsável e imprescindível aos cuidados do filho menor de 1 ano de idade enquanto sua esposa trabalha numa academia em Dom Eliseu/PA desde março deste ano, que dista aproximados 50 km de Ulianopólis, cidade em que residem,
“não podendo contar com os avós paternos e nem com os avós maternos por residirem em outro município.”
. Ademais, realça a
pandemia de covid-19
em reforço argumentativo a esse pleito.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: residência fixa em Ulianópolis/PA, pai de um filho menor e não possui antecedentes criminais relacionados ao tráfico de drogas.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja
revogada a prisão preventiva, ou substituída por medidas cautelares diversas, ou por prisão domiciliar
e, assim, expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 11-21.

I
ndeferi a liminar
(fls. 22-24 ID nº 3236226).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fl. 31 ID nº 3243292), colacionando documentos de fls. 32-36.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 39-47 ID nº 3315509).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Segundo as informações da autoridade coatora, no dia 15/06/2020, policiais militares foram informados de que a residência do paciente era utilizada como ponto de venda de drogas. Lá chegando, com autorização do paciente, adentraram e acharam 840g (oitocentos e quarenta) gramas de maconha e 30 (trinta) petecas de crack.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que decretou a prisão preventiva do paciente quando da homologação do flagrante
(fls. 13-15 ID nº 3235485),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a
contumácia delitiva,
eis que o paciente
“já
responde a diversas ações penais
, neste juízo, por roubo, inclusive condenado por roubo pelo juízo em março de 2020, e tendo recebido alvará de soltura em 16 de março de 2020, pois já teria direito a progressão ao regime aberto”,
voltou a delinquir, sendo preso em flagrante com
expressiva quantidade de drogas
, sobretudo levando-se em consideração a pequena cidade interiorana de Ulianópolis.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Por fim, não há como se acolher o pleito subsidiário de
substituição da prisão processual pela domiciliar
, na forma do que prescreve o art. 318, VI, do CPP, que vaticina:

Art. 318.

Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

(...)

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

A defesa não comprovou que o paciente é o único responsável pelos cuidados da criança menor de 12 anos de idade, pois não fora colacionado aos autos prova cabal apta a demonstrar essa dependência, afetiva, material, única e exclusivamente do paciente.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. PACIENTE PAI DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. PRISÃO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. POSSIBILIDADE DE RECEBER VISITAS DO FILHO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

5. Quanto ao pleito subsidiário de deferimento da prisão domiciliar, por ser pai de criança menor de 12 anos, como consignando no voto condutor do acórdão, não ficou demonstrado que o paciente é o único responsável pelos cuidados do menor, como prescreve a norma processual penal (art. 318, VI do CPP). Precedente.

(...)

(HC 552.090/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 23/07/2020